Tribunal: TJES
Processo: 0009167-19.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009167-19.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGERIO SILVA e outros (10)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL –ERRO MATERIAL – CORREÇÃO - RECURSO PROVIDO.
1 – Os embargos de declaração se prestam a sanar eventual obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do que preconiza o art. 1022 do CPC. Recurso Provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009167-19.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGERIO SILVA, LUCAS OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTOS, UANDERSON DA SILVA SANTOS, GILVAN ABREU, TEREZINHA DE JESUS MOREIRA, MARILEILA DA SILVA OLIVEIRA, BRENO SANTOS SEVERINO, EDUARDO SANTOS DE LIMA, MARCELO ALMEIDA DE OLIVEIRA, RODRIGO OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO, GLEUDIMAR VIEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LUCIANO SOUZA CORTEZ - ES4692-A
Advogados do(a) APELANTE: KAYNA SILVESTRE DE JESUS AFONSO - ES18660-A, VIVIANE MENON BAZONI - ES19437-A
Advogado do(a) APELANTE: PRISCILA DE ASSIS PEREIRA - ES26049
Advogado do(a) APELANTE: LUIZ FERNANDO DA SILVA PEDRA JUNIOR - ES20419-A
Advogado do(a) APELANTE: LUCIANO SOUZA CORTEZ - ES4692-A
Advogados do(a) APELANTE: SHARLENE MARIA DE FATIMA AMARO FERNANDES AZARIAS - ES21462, MARIA APARECIDA BAPTISTA DE OLIVEIRA - ES20475
Advogado do(a) APELANTE: ANDREIA CRISTINA BARRA LOIOLA - ES24964-A
Advogado do(a) APELANTE: NILDO ULTRAMAR NETO - ES14418
Advogados do(a) APELANTE: VIVIANE MENON BAZONI - ES19437-A, KAYNA SILVESTRE DE JESUS AFONSO - ES18660-A
Advogados do(a) APELANTE: VIVIANE MENON BAZONI - ES19437-A, KAYNA SILVESTRE DE JESUS AFONSO - ES18660-A
Advogado do(a) APELANTE: ANDREIA CRISTINA BARRA LOIOLA - ES24964-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração
opostos por
GILVAN ABREU
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante
, consoante a ementa que ficou assim redigida:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Não há que se falar em ausência de provas, quando o lastro probatório se mostrou suficiente a ensejar uma condenação. 2. Incabível a fixação da pena-base no mínimo legal, quando há circunstâncias judicias desfavoráveis, bem como pela natureza e quantidade da droga apreendida, nos termos do art. 59 do CP e art. 42 da Lei 11.343/2006. 3. Incabível o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, eis que diante da condenação dos acusados pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas, resta evidente a dedicação dos mesmos às atividades criminosas. Recursos parcialmente providos unicamente quanto à fixação de honorários advocatícios.

O embargante sustenta a ocorrência de erro material, eis que no voto condutor do acórdão restou consignado que o embargante comercializava entorpecentes para o grupo criminoso, quando em verdade foi o réu condenado pela prática do crime de comércio ilegal de armas (art. 17 da Lei 10.826/2003).

Após atenta análise dos autos verifico merecer prosperar a alegação defensiva.

Isso porque, no voto condutor do acórdão restou consignado que “restou inequívoco que o acusado Gilvan comercializava entorpecentes para o grupo criminoso, não havendo que se falar em absolvição, ou desclassificação para o tipo penal do art. 12 da Lei 10.826/2003.”

Trata-se de inequívoco erro material, eis que ao longo do voto condutor do acórdão, foi exaustivamente pontuada a atuação de Gilvan dentro do grupo criminoso, sendo responsável pela comercialização de armas, tal como se extrai do trecho a seguir:

“Gilvan vendia armas para o grupo criminoso, tendo sido flagrado em interceptações telefônicas negociando material bélico, sendo que, quando de sua prisão foram com ele apreendidos 01 (um) rifle, calibre .22 LR, n° série G126974, 01 (uma) espingarda, calibre .36, n° série ilegível, 01 (uma) pistola, n° série B92400, 01 (um)revólver, calibre .36, n° série ilegível, 01 (um) revólver, calibre .32, n° série 150715, 01 (uma) espingarda, calibre .36, n° 88089, 01 (um) cone truncado, deflagrado, calibre .36, 08 (oito) munições de Beretta, intactas, tipo ogival, 06 (seis) munições, 1 calibre .22 LR, ponta oca, intactas, 04 (quatro) munições, calibre .32, intactas, 10 (dez) munições, calibre .36, tipo cone truncado, intactas, 01 (uma) munição, calibre .38, deflagrada, 07 (sete) munições, calibre .28, tipo cone truncado, intactas, 02 (duas) munições, calibre .32, deflagradas, 01 (uma) munição, calibre .380 ACP, ogival, com espoleta picotada e 01 (um) coldre para revólver, sem autorização, ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.”

Desse modo, restou exaustivamente analisada a conduta do embargante, que vendia armas e munições para a associação criminosa apreciada, não havendo motivos para absolvê-lo ou desclassificar sua conduta para o art. 12 da Lei 10.826/2003, tal como já esclarecido no voto condutor.

Assim, no voto condutor do acórdão onde se lê
“restou inequívoco que o acusado Gilvan comercializava entorpecentes para o grupo criminoso, não havendo que se falar em absolvição, ou desclassificação para o tipo penal do art. 12 da Lei 10.826/2003”
deve constar

“restou inequívoco que o acusado Gilvan comercializava armas para o grupo criminoso, não havendo que se falar em absolvição, ou desclassificação para o tipo penal do art. 12 da Lei 10.826/2003”.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos, apenas para sanar o erro material suscitado.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
sanar o erro material suscitado.